Tribunal: TJDFT
Processo: 0737038-24.2019.8.07.0016
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
PENAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. TIPICIDADE. GENRO E SOGRA. COMPETÊNCIA. PROVAS.

O núcleo essencial da Lei n. 11.340/06 visa dar concretude ao art. 226, § 8o, da Constituição Federal, cujo preceito volta-se à proteção e à assistência da família, tanto quanto à unidade familiar quanto à pessoa de cada um de seus integrantes. Por meio da chamada Lei Maria da Penha criou o legislador mecanismos para coibir a violência contra a mulher no âmbito das relações domésticas e familiares.

Nessa proteção e assistência, inclui-se a mulher vítima de violência ou de risco de violência perpetrada não apenas por cônjuges ou companheiros, mas, também, a vítima de violência praticada por genro, ocorrido o fato no ambiente doméstico ou familiar.

Comete o crime de ameaça, em situação de violência doméstica e familiar contra a mulher, o agente que faz promessa de matar a mãe de seu ex-companheiro, conduta suficiente para causar fundado temor. O crime de ameaça é formal e se consuma quando é idônea para atemorizar a vítima, como na espécie.

Apelo desprovido.